Tribunal: TJDFT
Processo: 0738255-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Condor Transportes Urbanos Ltda. em face da decisão que, nos autos da ação de despejo que manejara em desfavor dos agravados – Darley Guimarães Costa, Bem Melhor Águas Claras Padaria e Mercado Ltda. e Dona de Casa Supermercados Ltda. – extinguira a ação, sem resolução do mérito, com lastro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, debitando à agravante o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor dos patronos dos dois primeiros agravados, no importe correspondente a 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2° do estatuto processual. Objetiva a agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental da decisão agravada na parte em que lhe imputara honorários de sucumbência, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja afastada a condenação que lhe fora debitada no tocante ao pagamento da verba de sucumbência. Como sustentação material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que ajuizara em desfavor dos agravados ação de despejo, e, durante o curso procedimental, entabulara “acordo extrajudicial[1]” com os agravados, e, por esse motivo, formulara desistência da ação. Registrara que, no tocante à derradeira agravada, fora homologado o pedido de desistência que formulara, mas, em relação aos dois primeiros agravados, ignorado o havido, a ação fora extinta com lastro no reconhecimento da “ausência de interesse e até mesmo legitimidade[2]”. Acrescera que, “se a relação fora travada entre a agravante Condor e Dona de Casa (únicos legítimos e interessados) e ambos renunciaram às verbas sucumbenciais, não há que se falar em condenação, seja para a sucedida Bem Melhor, seja para seu sócio fiador, Darley[3].” Assinalara que, nesse contexto, inviável debitar-lhe o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor dos patronos dos dois primeiros agravados. Ressaltara que a derradeira agravada - Dona de Casa Supermercados Ltda. -, sucedera a segunda agravada no contrato de locação, e, assim, considerando que a sucessora renunciara às verbas de sucumbência, inviável sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos demais agravados. Pontuara que não tinha conhecimento de que a derradeira agravada sucedera a segunda agravada no contrato de locação, diante da operação societária de incorporação, não podendo ser condenada ao pagamento das verbas de sucumbência. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Condor Transportes Urbanos Ltda. em face da decisão que, nos autos da ação de despejo que manejara em desfavor dos agravados – Darley Guimarães Costa, Bem Melhor Águas Claras Padaria e Mercado Ltda. e Dona de Casa Supermercados Ltda. – extinguira a ação, sem resolução do mérito, com lastro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, debitando à agravante o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor dos patronos dos dois primeiros agravados, no importe correspondente a 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2° do estatuto processual. Objetiva a agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental da decisão agravada na parte em que lhe imputara honorários de sucumbência, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja afastada a condenação que lhe fora debitada no tocante ao pagamento da verba de sucumbência. Consoante pontuado, o objeto da insurgência formulada cinge-se à aferição se, defronte acordo celebrado entre as partes no trânsito da ação promovida originalmente pela agravante em desfavor dos agravados, resultando na formulação de pedido de desistência, afigura-se cabível a condenação da agravante ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos dois primeiros agravados. Demarcada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldades. Consoante relatado, a agravante ajuizara ação de despejo em desfavor dos agravados almejando a rescisão do contrato de locação não residencial que concertara originalmente com a agravada Bem Melhor Águas Claras Padaria, no qual Darley Guimarães Costa figurara como fiador, e, outrossim, o despejo da locatária do imóvel locado. Como lastro dessa pretensão, alegara a agravante, em suma, que a locatária dera o imóvel em sublocação à derradeira agravada - Dona de Casa Supermercados Ltda. - sem seu prévio consentimento, incorrendo, pois, em descumprimento das obrigações contratuais. O fiador - Darley Guimarães Costa - formulara contestação e reconvenção[4], suscitando, em suma, sua ilegitimidade passiva ad causam, alegando que, diante da modificação substancial havida na locação, em razão da cisão parcial da sociedade Bem Melhor Águas Claras Padaria e Mercado Ltda., que viera a ser incorporada pela sociedade Dona de Casa Supermercado Ltda., restando alterada a pessoa da locatária, deixara de garantir o cumprimento das obrigações contratuais. Outrossim, a sucessora - Dona de Casa Supermercados Ltda. - aviara contestação e reconvenção[5] defendendo que efetivamente é sucessora da locatária original - Bem Melhor Águas Claras Padaria e Mercado Ltda. -, porquanto incorporara o patrimônio da empresa, de modo que não ocorrera sublocação do imóvel locado, mas alteração da denominação da locatária, não havendo descumprimento das obrigações contratuais. Defendera ela, ademais, que está adimplente com o pagamento dos locativos e, na verdade, almejava a agravante a revisão do valor dos locativos, ajuizando a ação com essa finalidade. Pontuara que no contrato de locação não há qualquer vedação no tocante à substituição da locatária em razão de operação empresarial de cisão ou incorporação. Esclarecera que a locadora/agravante tivera ciência da movimentação societária e inclusive fornecera orientações para os futuros depósitos dos locativos mensais e continuidade da locação. Para evidenciar essas alegações, coligira cópias dos e-mails e mensagens via whatsaap trocados entre os representantes dela e da agravante[6]. O curso procedimental tivera trânsito regular até que, posteriormente, postulara a agravante desistência da ação e a extinção do processo[7]. Os réus e agravados Darley Guimarães Costa e Bem Melhor Águas Claras Padaria e Mercado Ltda. não concordaram com o pedido de desistência[8], enquanto que a derradeira agravada - Dona de Casa Supermercados Ltda. -, que assumira a posição de locatária, anuíra com o pedido, desistindo, inclusive, do pedido reconvencional que aviara[9]. Diante dessa moldura, o juízo proferira decisão homologando o pedido de desistência da ação tão somente em relação à empresa sucessora - Dona de Casa Supermercado Ltda. -, com fundamento no artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil[10]. Defronte esse provimento, a locatária - Dona de Casa Supermercado Ltda. - formulara embargos de declaração[11] defendendo que, diante da modificação da titularidade do direito material, tendo em vista que passara a figurar como locatária, ocorrera, no caso, sucessão processual, ante o fato de que incorporara a antiga locatária - Bem Melhor Águas Claras Padaria e Mercado Ltda. Sustentara, ainda, que a incorporada já não detém legitimidade para se manifestar na ação, tampouco para discordar do pedido de desistência, devendo o feito ser extinto em relação à empresa - Bem Melhor Águas Claras Padaria e Mercado Ltda. O eminente juiz da ação, assimilando aludidas alegações, extinguira, então, o processo, sem resolução do mérito, também em relação aos agravados Darley Guimarães Costa e Bem Melhor Águas Claras Padaria e Mercado Ltda., com fundamento no artigo 485, inciso VI do CPC (ausência de legitimidade ou de interesse processual), debitando à agravante o pagamento das custas e honorários advocatícios de sucumbência em favor dos patronos que os assistem, como se infere do abaixo reproduzido[12]: “Trata-se de Ação de Rescisão Contratual c/c Despejo proposta por CONDOR TRANSPORTES URBANOS LTDA. em desfavor de BEM MELHOR ÁGUAS CLARAS PADARIA E MERCADO LTDA., DARLEY GUIMARAES COSTA e DONA DE CASA, com Reconvenção proposta por DARLEY GUIMARAES COSTA e DONA DE CASA. A Decisão Interlocutória de Id. n. 134803729 homologou o pedido de desistência da ação proposta por CONDOR TRANSPORTES URBANOS LTDA. tão somente em relação à Ré DONA DE CASA, bem como intimou o autor para se manifestar acerca do pedido de desistência a Reconvenção formulado por DONA DE CASA. DONA DE CASA opôs Embargos de Declaração, aduzindo, em síntese, que com a incorporação do patrimônio da BEM MELHOR, e assunção do Contrato de Locação do imóvel, que é exatamente o objeto da presente Ação de Despejo, a empresa DONA DE CASA sucedeu processualmente a BEM MELHOR. Intimados para se manifestarem acerca do referido Embargos de Declaração, CONDOR deu razão ao pleito da Embargante, enquanto Bem Melhor e Darley afirmaram o reconhecimento, por Sentença, da sucessão de BEM MELHOR por DONA DE CASA. Por fim, CONDOR anuiu com o pedido de desistência da Reconvenção apresentado por DONA DE CASA. É o relatório do necessário. Decido. Recebo os Embargos de Declaração por vislumbrar a presença dos pressupostos que norteiam sua admissibilidade. Em detida análise, verifica-se que, de fato, a Decisão Embargada foi omissa em relação à sucessão processual da Ré BEM MELHOR ÁGUAS CLARAS PADARIA E MERCADO LTDA. pela Ré DONA DE CASA. Nesse contexto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por DONA DE CASA para integrar a Decisão Interlocutória de Id. n. 134803729, nos seguintes termos: O documento de Id. n. 67744869 demonstra que a empresa DONA DE CASA SUPERMERCADOS LTDA, CNPJ no 11.832.478/0001-02 sucedeu BEM MELHOR ÁGUAS CLARAS PADARIA E MERCADO LTDA, CNPJ no 24.285.640/0001-53, em especial em relação ao contrato de locação objeto desta ação de despejo. Nesse contexto, não vislumbro interesse, consubstanciado na necessidade e utilidade do provimento jurisdicional, em dar continuidade à tramitação do processo principal de despejo em relação aos Réus Darley Guimaraes Costa E Bem Melhor Águas Claras Padaria E Mercado Ltda. Portanto, extingo o processo principal sem resolução do mérito em relação aos Réus DARLEY GUIMARAES COSTA e BEM MELHOR ÁGUAS CLARAS PADARIA E MERCADO LTDA, com fundamento no artigo 485, inciso VI do CPC. Outrossim, diante da concordância do autor, homologo o requerimento de desistência da Reconvenção apresentada por DONA DE CASA, com fundamento no artigo 485, inciso VIII do CPC. Custas pela parte autora em relação ao processo principal de despejo, em razão do princípio da reconhecimento, por Sentença, da sucessão de BEM MELHOR por DONA DE CASA. Condeno o autor Condor Transportes Urbanos Ltda. ao pagamento de honorários de sucumbência em favor do patrono dos Réus Darley Guimaraes Costa e Bem Melhor Águas Claras Padaria E Mercado Ltda., no valor correspondente a 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2° do CPC. Sem honorários em relação ao autor CONDOR TRANSPORTES URBANOS LTDA. e à Ré DONA DE CASA, uma vez que as partes renunciaram expressamente, nos termos da petição de Id. n. 132248041. O feito prosseguirá tão somente em relação à Reconvenção apresentada por Darley Guimarães Costa. Preclusa esta decisão, retifique-se a autuação, de modo a manter apenas a Reconvenção proposta por Darley Guimarães Costa Em Desfavor De Condor Transportes Urbanos Ltda. Por fim, retificada a autuação, nos termos do parágrafo anterior, anote-se conclusão para sentença.” Consignados os atos processuais precedentes, ao menos nessa análise perfunctória, afigura-se escorreita a decisão guerreada. Consoante emerge dos autos, a agravante ajuizara ação de despejo objetivando a desocupação do imóvel locado em virtude do inadimplemento das obrigações contratuais – sublocação do bem. Aviada a ação e aperfeiçoada a relação processual, com a formulação de defesa e encaminhamento da lide à fase instrutória, a agravante desistira de prosseguir com a pretensão em relação a todos os litisconsortes que postura na composição passiva. Não houvera, pois, composição, e, se houvera, não fora trazida a lume. Sob essa realidade, imperativa a condenação da agravante ao pagamento de honorários de sucumbência em favor dos réus, notadamente daqueles que se opuseram ao pedido de desistência. Segundo a regra estampada no artigo 26 do Digesto Processual, “se o processo terminar por desistência ou reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu ou reconheceu”. Essa regra é alicerçada no princípio da causalidade, ensejando que as despesas processuais sejam suportadas pela parte que dera causa à demanda, o que se presume ser da parte que desiste do pedido por ela formulado ou reconhece o pedido contra si pleiteado. No presente caso, o pedido de desistência fora formulado pela agravante, parte autora, não havendo individualizado os motivos da desistência. Assim é que, havendo a agravada Dona de Casa Supermercados Ltda. positivado que incorporara a antiga locatária - Bem Melhor Águas Claras Padaria e Mercado Ltda. -, sucedendo-a em todos os direitos e obrigações, passando a ser a efetiva locatária do imóvel que fizera o objeto do pedido, fica patente, que a agravante perdera o interesse processual no despejo e na rescisão do contrato de locação, porquanto aferido que não ocorrera inadimplemento contratual. Em sendo assim, é inexorável a perda superveniente de interesse processual da agravante, razão pela qual desistira do prosseguimento da ação que aviara, tanto que o feito fora extinto sem resolução do mérito, ressalvado o trânsito da reconvenção aviada pelo fiador. Ao menos nessa análise perfunctória, a desistência por parte da agravante fora sponte porpria, tendo em vista que a derradeira agravada positivara que tivera conhecimento da substituição da locatária, decorrente da incorporação societária, e que manejava a ação com intuito de obter a revisão dos alugueres. Demais disso, a extinção da ação em relação aos outros dois agravados - Darley Guimarães Costa e Bem Melhor Águas Claras Padaria e Mercado Ltda -., a despeito do pedido de desistência da ação, fora lastreado no artigo 485, inciso VI, do estatuto processual. Ou seja, reconhecera o juízo a perda do interesse processual por parte da agravante, tanto que postulara a desistência da ação, circunstância que autoriza a cominação em seu desfavor das verbas de sucumbência, na forma preconizada pelo princípio da causalidade. A motivação da extinção, aliás, afigura-se irrelevante, pois, seja em razão de desistência ou de perda de interesse, a agravante deve sujeitar-se aos ônus da sua iniciativa. Como é cediço, na extinção do processo sem resolução do mérito deve o juiz nortear-se, para a fixação dos ônus de sucumbência, pelo cânon da causalidade, sob pena de quem não deu causa à propositura da demanda e à extinção do processo sem apreciação do mérito se ver prejudicado. Na aplicação de aludido princípio, faz-se necessário a pesquisa se houvera interesse, por ocasião do ajuizamento da demanda, o motivo por que desaparecera e se a pretensão era fundada. Verificar-se-á, assim, quem deu causa, de modo objetivamente injurídico, à instauração do processo, devendo arcar, em consequência, com custas e honorários. Na espécie, no momento da invocação da prestação jurisdicional pela agravante, o direito por ela invocado aparentemente não revestira-se de lastro material, diante da ausência de inadimplemento contratual, porquanto não ocorrera sublocação, mas sucessão da empresa que ocupava a posição de locatária. Ora, aferida a incorporação da antiga locatária - Bem Melhor Águas Claras Padaria e Mercado Ltda. - pela empresa Dona de Casa Supermercados Ltda., houvera nítida sucessão de empresas no pertinente à locação, o que era do conhecimento da agravante, pois não negara o fato e ao final desistira de prosseguir com a ação. Há que ser salientado que a própria agravante reconhecera a perda do seu interesse processual ao postular a desistência da ação, após ser confrontada com as teses de defesa. E a ação é manejada por conta e risco da parte autora, redundando que, acolhido o pedido de desistência formulado e extinta a ação mediante o reconhecimento da ausência de interesse processual, deve a agravante experimentar a incidência das verbas de sucumbência, em observância ao princípio da causalidade, posto que fora quem dera causa à instauração do processo, ensejando que todos os réus acorressem ao processo e se defendessem, experimentando os ônus terem sido acionados. Defronte o aduzido afere-se que a argumentação desenvolvida pela agravante resplandece desguarnecida de verossimilhança, obstando sua contemplação com o efeito suspensivo almejado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustre prolator da decisão arrostada. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de novembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 41200013 - Pág. 3 (fl. 6). [2] - ID Num. 41200013 - Pág. 7 (fl. 10). [3] - ID Num. 41200013 - Pág. 7 (fl. 10). [4] - ID Num. 100540690 - Pág. 1/32 (fls. 405/436) – ação principal. [5] - ID Num. 67744857 - Pág. 1/34 (fls. 192/225) – ação principal. [6] - ID Num. 67744880 - Pág. 1 (fls. 292/308) – ação principal. [7] - ID Num. 132248041 - Pág. 1 (fl. 628) – ação principal. [8] - ID Num. 133881586 - Pág. 1 (fl. 637) – ação principal. [9] - ID Num. 133005634 - Pág. 1 (fl. 634) – ação principal. [10] - ID Num. 134803729 - Pág. 1/2 (fls. 639/640) – ação principal. [11] - ID Num. 135199120 - Pág. 1/5 (fls. 645/649) – ação principal. [12] - ID Num. 137632262 - Pág. 1/3 (fls. 664/666) – ação principal.